Tribunal: TJDFT
Processo: 0044107-21.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0044107-21.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRUNO MIGUEL DE MORAES DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 678.112 (Tema 646), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário de ID 13909562 – p. 149/156 à autorizada apreciação da Suprema Corte, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo extremo de ID 44619875, manejado pelo DISTRITO FEDERAL, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão exarado pela turma julgadora (ID 43443351) confirmou a conclusão anteriormente sufragada, e, admitir novo inconformismo nessa hipótese ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, remeto o recurso extraordinário de ID 13909562 – p. 149/156 ao Supremo Tribunal Federal e NÃO CONHEÇO do apelo de ID 44619875. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014